Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. AUTOCOMPOSIÇÃO. OPORTUNIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. ART. 313 CC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.

1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade.

2. O parcelamento da dívida é faculdade do credor, não cabendo ao magistrado impor o aceite por parte do credor da dívida de maneira diversa da que tem direito e sem que as partes tenham formulado acordo. Essa é a inteligência do art. 313 do CC, leia-se: “Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”.

3. Compulsando os autos, verifica-se que foram conferidas diversas oportunidades para as partes transacionarem. No entanto, não se chegou a acordo em primeira audiência de conciliação em 06/12/2018, bem como não manifestou o autor/apelado ter interesse em realizar acordo ou no parcelamento da dívida da forma como proposta pelo réu em contestação, conforme se observou da resposta do autor em réplica. Ainda, intimadas as partes para se manifestarem em interesse a nova audiência de conciliação, ambas permaneceram inertes.

4. Não houve qualquer ingerência do Juízo a quo, de modo a causar o cerceamento de defesa do réu/apelante, inclusive tendo sido atendidas as determinações dos arts. 3o, §3o e 10 do CPC, com a estimulação pela solução consensual do conflito, bem como com a oportunização de manifestação de ambas as partes.

5. Insustentável afastar a incidência da norma, arts. 1.345 e 313 do CC, os quais sequer foram impugnados, apenas sob perspectiva genérica de alegação de cerceamento de defesa, quando, na verdade, a tese defensiva cinge-se à situação de dificuldade financeira da parte.

6. Recurso conhecido e desprovido.